Tribunal: TJPA
Processo: 0062905-10.2015.8.14.0112
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0062905-10.2015.8.14.0112

APELANTE: JULIO CESAR DOS SANTOS DE ARAUJO, ALEX MORAIS BARROS

ADVOGADO DATIVO: BECKENBAUER SEMBLANO DE QUEIROZ

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO – ART. 157, § 2°, INCISOS I E II, DO CP –
PLEITOS COMUNS AOS APELANTES
: 01) REDUÇÃO DAS PENAS-BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE.
A pena prevista para o crime tipificado no art. 157, do CP, é de no mínimo de 04 (quatro) e no máximo 10 (dez) anos de reclusão. No caso,

as penas-base aplicadas aos apelantes
, foram, igualmente, impostas em 07 (sete) anos de reclusão, estando
dentro dos limites da proporcionalidade,

tendo em vista que o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis,

o que, não é o caso dos autos, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis adequadamente fundamentadas pelo juízo
a quo
, o que justifica a exasperação das penas, um pouco acima do mínimo legal. Inteligência da Súmula 23, do TJPA.
02) ALTERAÇÃO NO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
– INVIABILIDADE.
Mantidas as penas definitivas impostas aos apelantes, igualmente em
08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, o cumprimento das sanções corporais deve ser executado em regime inicial fechado, por força do que dispõe o ar. 33, §2°, “a”, do CP.
03)
PLEITO FORMULADO PELO APELANTE ALEX MORAIS BARROS
– REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – DESCABIMENTO.
A imposição da pena de multa, enquadra-se como preceito secundário do tipo penal, além do que, a dispensa do pagamento ou a sua redução, deve ser comprovada perante o Juízo da Execuções Penais, a quem cabe a decisão sobre a possibilidade ou não de se efetuar o pagamento e não ao juízo
ad que
m. Ademais, o apelante não trouxe ao conjunto probatório documentos capazes de comprovar sua insufiência financeira. Precedente colacionado.
04)
PLEITO FORMULADO PELO APELANTE JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS ARAÚJO

– AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO USO DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE.
Incabível o pleito apresentado pelo apelante, no que diz respeito ao
afastamento
da majorante de
uso
de
arma
de
fogo
, pois existe um acervo probatório robusto que indica que o crime foi cometido pelo recorrente e por seu comparsa, mediante o
uso
de
arma
de
fogo. Inteligência da súmula 14, do TJPA. Precedentes colacionados.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. UNÂNIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO E LHES NEGAR PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS DE ARAÚJO E ALEX MORAIS BARROS,

interpuseram, em petições distintas, o presente recurso de apelação, inconformados com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Jacareacanga.

Narra a denúncia que no dia 12/09/2015, por volta de 20h00min, Júlio César dos Santos Araújo, Alex Morais Barros, Leunai de Souza Baia e Joabson Tiago Pereira da Silva, munidos de arma de fogo, utilizando-se de violência e grave ameaça, subtraíram para si, joias, celular e dinheiro, R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos) reais, do estabelecimento comercial “Destaque Joalheria”, de propriedade de Celso Chaves dos Santos.

Infere-se dos autos, que dois dias antes do assalto, Alex Morais Barros, Júlio César dos Santos Araújo e Joabson Tiago Pereira da Silva, estavam na cidade de Apuí/AM, sendo que este último acusado, já tinha planejado o assalto. No dia dos fatos, os três envolvidos chegaram, por volta de 17h00min, ao município de Jacareacanga. Na ocasião, Joabson Tiago Pereira da Silva, um dos mentores do crime, dirigiu-se a residência Leunai de Souza Baia, a fim de pegar, com este, a arma de fogo que seria utilizada no crime.

Ainda no dia 12/09/2015, por volta de 20h00min, já com a arma fornecida por Leunai de Souza Baia, os outros acusados, se dirigiram a sobredita joalheria e anunciaram o assalto.

De acordo com o Ministério Público, que quando os acusados chegaram ao estabelecimento comercial, estavam presentes o proprietário Celso Chaves dos Santos, sua esposa, Maciane Conceição da Silva e seu filho, Clelson Silva Santos, (de 14 anos de idade), e seu amigo conhecido como “Pita Moto”, tendo os acusados, na ocasião, ameaçado todos os presentes, apontando a arma de fogo para as vítimas, sendo a arma colocada sobre a cabeça do menor Clelson Silva Santos.

Diante da situação, os assaltantes levaram vários bens que estava na loja, como joias, celular e mais a quantia de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos) reais. Após a execução do crime, os acusados empreenderam fuga.

Acionada a polícia civil conseguiu prender Alex Morais Barros e Júlio César dos Santos Araújo tentando fugir do munícipio, enquanto Leunai de Souza Baia foi preso em sua residência, com os objetos roubados.

Transcorrida a instrução, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou os acusados Alex Morais Barros e Júlio César dos Santos Araújo, igualmente, às penas de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial fechado e mais ao pagamento de 112 (cento e doze) dias-multa, pelo crime descrito no art. 157, §2°, incisos I e II, do CP.

O acusado Leunai de Souza Baia foi absolvido pelo juízo singular.

Inconformados, os apelantes interpuseram o presente recurso de apelação contra a r. sentença condenatória.

O apelante
Alex Morais Barros
, por meio de advogado particular, recorre a esta instância superior, requerendo, primeiro, a redução da pena-base para o mínimo legal, aduzindo que houve descabida exacerbação da pena, não tendo o sentenciante apresentado, neste ponto, fundamentos idôneos e legais.

Subsidiariamente, postula pela redução da pena de multa em razão de sua incapacidade financeira para adimplir com o pagamento. Por fim, pleiteia pela readequação do regime de cumprimento de pena, para o regime semiaberto.

Por sua vez, o apelante
Júlio César dos Santos Araújo
, requer a reforma da pena-base a ele aplicada para o mínimo legal, afirmando, neste sentido, que as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, lhes são amplamente favoráveis, além do que, a r. sentença carece de fundamentos idôneos e legais.

Postula pelo afastamento da causa de aumento de pena, relativo ao uso de arma de fogo, argumentando, neste ponto, que o artefato criminoso não encontrado e muito menos periciado.

Finalmente, pugna pela alteração do regime de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e o improvimento dos recursos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento dos recurso de apelação apresentado pelos recorrentes.

É o relatório. À revisão, do Des. Rômulo Nunes.

VOTO

P
resentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

01) DO RECURSO DE APELAÇÃO DE ALEX MORAIS BARROS.

1.1) REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

O apelante, busca a redução da pena-base para o mínimo legal, pois entende que a reprimenda está exacerbada, alegando, neste ponto, que o
decisum
condenatório carece de fundamentos idôneos e legais.

Todavia, tal argumento não deve ser acolhido.

No caso, à pena-base aplicada, isto é,
07 (sete) anos
de reclusão e mais o pagamento de 100 (cem) dias-multa, constata-se que o sentenciante valorou em seu desfavor
03 (três)
circunstâncias judiciais, quais sejam: culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, assim fundamentando-as:
“
Culpabilidade
do réu é grave, na medida em que praticou o delito após ingerir bebida alcóolica, estando sob os efeitos do álcool;
Circunstâncias
do delito, entendo que são desfavoráveis, uma vez que praticou o delito ameaçando uma criança (filho da vítima), com uma arma de fogo na cabeça, aumentando o desvalor da conduta e demonstrando indiferença pela vida alheia; As
consequências
do delito também são negativas, uma vez que as vítimas ficaram traumatizadas com as horas de terror vivenciadas diante da ação criminosa”.

Examinando a dosimetria
,
entendo que os fundamentos apresentados pelo magistrado, encontram-se adequados e lastreados em elementos concretos dispostos nos autos processuais, estando justificada a fixação da pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, portanto, apenas um pouco acima do mínimo legal previsto para o crime de roubo, não havendo, desta forma, qualquer alteração a ser efetuada.

Ademais, é sabido que a existência de uma circunstância negativa, justifica a fixação da pena-base além do patamar mínimo, neste caso, para o crime de roubo, nos termos dispostos na
súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça
:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta - se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

1.2) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.

Pugna o recorrente, pela redução da pena de multa, alegando, incapacidade financeira para adimplir com o pagamento determinado na sentença condenatória.

No entanto, tal alegação não merece prosperar, primeiro, porque a imposição da pena de multa, enquadra-se como preceito secundário do tipo penal, além do que, a dispensa do pagamento da pena pecuniária a ele imposta ou a sua redução, deve ser comprovada perante o Juízo da Execuções Penais, a quem cabe a decisão sobre a possibilidade ou não de se efetuar o pagamento e não ao juízo
ad que
m.

Ademais, observa-se que o apelante não trouxe ao conjunto probatório documentos capazes de comprovar sua insufiência financeira.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. PROVA DA TRAFICÂNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE.
ISENÇÃO PENA DE MULTA. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO
. Mantém-se a condenação por tráfico de drogas se o conjunto probatório se mostrar harmônico nesse sentido, inviabilizando a desclassificação delitiva para o de posse de drogas para uso próprio. O depoimento de agentes estatais (policiais) tem força probante sendo meio de prova válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova. Avaliadas adequadamente as circunstâncias judiciais, se justifica a pena-base fixada acima do mínimo legal, mormente quando parte delas lhes são desfavoráveis, e observado a quantidade de drogas na forma do art. 42 da Lei de Drogas.
Não há se falar em dispensa da pena de multa decorrente de imposição legal, sendo que eventual isenção de pagamento deve ser analisada na fase da execução da pena, quando devidamente comprovada a hipossuficiência do réu. Recurso não provido
. APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 0000353-07.2021.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Juiz Francisco Borges Ferreira Neto, Data de julgamento: 26/10/2022 (TJ-RO - APR: 00003530720218220005, Relator: Juiz Francisco Borges Ferreira Neto, Data de Julgamento: 26/10/2022)

1.3) ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O REGIME SEMIABERTO.

Por fim,
pleiteia pela readequação do regime de cumprimento de pena, para o regime semiaberto.

No entanto, tal pedido não merece prosperar, uma vez que mantida a pena definitiva imposta ao apelante, ou seja, 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, deve a sanção corporal a ele imposta ser cumprida obrigatoriamente em regime inicial fechado, por força do que dispõe o art. 33, §2°, “a”, do CP.

02) DO RECURSO DE APELAÇÃO DE JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS ARAÚJO.

2.1) REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.

Por sua vez, este apelante também requer a redução da pena-base ao mínimo legal, previsto para o crime de roubo, argumentando, neste sentido, que as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, lhes são amplamente favoráveis, além do que, a fixação da pena na primeira fase da dosimetria, carece de fundamentos idôneos e legais.

Mais uma vez, tal argumento não merece prosperar.

No caso, à pena-base aplicada a este acusado, também foi fixada em
07 (sete) anos
de reclusão e mais ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, constatando-se que o juízo singular valorou em seu desfavor
03 (três)
circunstâncias judiciais, quais sejam: culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, assim fundamentando-as:
“
Culpabilidade
do réu é grave, na medida em que praticou o delito após ingerir bebida alcóolica, estando sob os efeitos do álcool;
Circunstâncias
do delito, entendo que são desfavoráveis, uma vez que praticou o delito ameaçando uma criança (filho da vítima), com uma arma de fogo na cabeça, aumentando o desvalor da conduta e demonstrando indiferença pela vida alheia; As
consequências
do delito também são negativas, uma vez que as vítimas ficaram traumatizadas com as horas de terror vivenciadas diante da ação criminosa”.

Examinando a dosimetria
,
entendo que os fundamentos apresentados pelo magistrado, também em relação a este apelante, encontram-se mais do que adequados e novamente lastreados em elementos concretos dispostos nos autos processuais, estando justificada a fixação da pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, portanto, apenas um pouco acima do mínimo legal previsto para o crime de roubo, não havendo, desta forma, qualquer alteração a ser efetuada.

Ademais, é sabido que a existência de uma circunstância negativa, neste caso, 03 (três) das circunstâncias judiciais são desfavoráveis, justifica a fixação da pena-base além do patamar mínimo, neste caso, para o crime de roubo, nos termos dispostos na
súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça
:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta - se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

2.2) EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA: USO DE ARMA DE FOGO.

Requer o afastamento da causa de aumento de pena, relativo ao uso de arma de fogo, aduzindo, que a suposta arma usada pelos acusados não foi encontrada e muito menos periciada.

Com efeito, é sabido que não há necessidade de realização exames técnicos na arma de fogo usada pelos acusados durante a empreitada criminosa, se através de outros elementos probatórios, possa ser comprovado que aquela foi utilizada na consumação do delito, o que, seguramente, é o caso dos autos processuais.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
verbis
:
“SÚMULA Nº 14:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva
”.

Ainda sobre o tema, manifesta-se a jurisprudência:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO DA DEFESA
.
1. PEDIDO DE DECOTE DA MAJORANTE POR USO DE ARMA DE FOGO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL COMPROVA O USO DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA
. 2. PLEITO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO RELATIVA AO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PRATICOU NOVE DELITOS DE ROUBO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. DECISÃO CORRETAMENTE FUNDAMENTADA. DOSIMETRIA ESCORREITAMENTE REALIZADA.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-CE - APR: 02669433820218060001 Fortaleza, Relator: MARIA ILNA LIMA DE CASTRO, Data de Julgamento:
22/03/2023
, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação:
22/03/2023
).

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE
. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO DESFAVORÁVEIS. -
Para o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo não é necessária a apreensão do artefato e realização de perícia, podendo ser comprovado por outros meios de prova
- A majorante sobejante pode ser utilizada na primeira fase da dosimetria para elevar a pena-base, em respeito ao princípio da individualização da pena - O roubo cometido à noite, momento em que há a diminuição da visibilidade e de circulação de pessoas, bem como da vigilância sobre os bens, facilita a prática delitiva, autorizando o incremento da pena-base - O prejuízo suportado pela vítima justifica a elevação da pena-base, não se tratando de circunstância inerente ao delito. (TJ-MG - APR: 10000221631906001 MG, Relator: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 28/02/2023, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/03/2023).

2.3) ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O REGIME SEMIABERTO.

Por fim,
pleiteia pela readequação do regime de cumprimento de pena.

No entanto, tal pedido não merece prosperar, pois em sendo mantida a pena definitiva imposta ao apelante, ou seja, 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, deve a sanção corporal ser cumprida obrigatoriamente em regime inicial fechado, por força do que dispõe o art. 33, §2°, “a”, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE
PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória imposta aos apelantes em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 04/09/2023